Tribunal: TJDFT
Processo: 0730525-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Vistos, etc... Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu exceção de pré-executividade em ação de execução fiscal, entendendo que a matéria só poderia ser apreciada em ambargos de devedor. Transcrevo a Decisão agravada: “Trata-se de EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE oposta por JOAO NETO PEREIRA BANDEIRA em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Alega, em apertada síntese, a inépcia da inicial por ausência dos requisitos necessários, a teor do art. 2o, § 5o e § 6o, da Lei 6.830/80, dificultando o entendimento já que não é mais o proprietário do veículo objeto de cobrança. Aduz, a sua ilegitimidade passiva para figurar como parte na presente Execução Fiscal em face da venda do veículo ao Sr. EDSON CARVALHO DE SOUZA, conforme consta no DUT em anexo. Sustenta, ainda, a prescrição da pretensão executória, sob o argumento de que a ação foi constituída em 12/05/2008 e nunca houve a sua citação, tendo tomado conhecimento do débito exequendo apenas na data de 07/02/2019, quando foi emitida a certidão positiva de distribuição de ações cíveis e criminal do TJDFT. Ao fecho, requereu o recebimento e processamento da presente exceção de préexecutividade, o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, a extinção imediata da execução fiscal em seu favor, bem como que seja oficiado ao SERASA e demais órgãos de proteção ao crédito para que excluam o seu CPF dos cadastros de inadimplentes, bem como a condenação do Excepto ao pagamento de custas e honorários advocatícios; Juntou documentos. Instado, o ente público redarguiu as alegações da parte Excipiente, argumentando que a responsabilidade quanto ao pagamento dos débitos fiscais é solidaria em razão da não comunicação ao DETRAN acerca da transferência de propriedade do veículo, conforme preceitua a lei, que não quedou-se inerte e que os autos ficaram suspensos por determinação judicial. Pugnou pela rejeição do pedido e o prosseguimento do feito, como a apuração, junto ao sistema bacenjud, de eventuais ativos financeiros existentes em nome dos executados. É o breve relatório. DECIDO. Incialmente, destaca-se que o comparecimento espontâneo da parte Excipiente, opondo matéria defensiva a seu favor, tem o condão de suprir a ausência da sua citação nos autos, conforme art. 239, § 1o, do CPC. Quanto a inépcia da inicial, em que pese às alegações da parte Excipiente, esta não merece ser acolhida. A certidão de dívida ativa goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, a qual somente pode ser afastada mediante prova inequívoca da sua irregularidade pelo sujeito passivo. Da análise dos autos, verifica-se que o Executado não trouxer provas documentais hábeis para comprovar o alegado, motivo pelo qual tais alegações deveram ser veiculadas por meio de embargos à execução, sendo inviável o seu conhecimento por meio de exceção de pré-executividade, porquanto imprescindível a dilação probatória, nos termos do enunciado da súmula 393 do STJ ("A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória"). Nesse sentido, é o entendimento E.TJDFT: "CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. INVIABILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CDA. NÃO DEMONSTRADA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. ATUALIZAÇÃO DOS VALORES. UTILIZAÇÃO DO INPC LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 435. LIMITAÇÃO À COTA SOCIAL. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da jurisprudência consolidada pelo STJ, em julgamento de recursos repetitivos, inviável o manejo de exceção de pré-executividade para discussão de ilegitimidade passiva de sócios, cujos nomes constam da CDA, em face da impossibilidade de dilação probatória nessa via processual. 2. A CDA possui presunção juris tantum de liquidez e certeza, cabendo ao devedor que nela figure o ônus de rechaçá-la mediante inequívoca prova documental. 3. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão n.1015043, 20160020412729AGI, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2017, Publicado no DJE: 10/05/2017. Pág.: 192/209)" Em relação à preliminar de ilegitimidade passiva, esta, também, não merece prosperar. O Código de Trânsito Brasileiro, ao tratar da transferência de veículos automotores, dita que a responsabilidade pelos débitos advindos do veículo não transferido regularmente é solidária entre o alienante e o adquirente. Nesse sentido, " in verbis ": "Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação." Nesse sentido, colaciono aos autos o entendimento C. STJ: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. IPVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA DO EX-PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO AUTOMOTOR. ALIENAÇÃO NÃO COMUNICADA AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE PREVISTA EM LEI ESTADUAL. CABIMENTO. PRECEDENTES. SÚMULA N. 568/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Na falta de comunicação ao órgão de trânsito da transferência de veículo automotor pelo alienante, será solidária a sua responsabilidade tributária pelo pagamento do IPVA, desde que haja previsão em lei estadual. Precedentes. III - O Relator está autorizado, por meio de decisão monocrática, a negar provimento a recurso ou pedido contrário à jurisprudência dominante acerca do tema, consoante Enunciado da Súmula n. 568/STJ. IV - A Agravante não apresentou argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1736103/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018, DJe 03/09/2018) Ademais, constata-se, nos documentos apresentados aos autos, que a comunicação ao órgão competente da transferência de propriedade do veículo, VW/Voyage GLS, placa: JDP 8726, de fato ocorreu em 08/08/2008, data, posterior a venda do veículo em 25/08/1997 e próxima da constituição definitiva do crédito tributário em 12/05/2008. Assim, não a como se afastar a responsabilidade solidária do Excipiente pelo débito fiscal combatido. Portanto, o DETRAN, a época do fato gerador, não tinha ciência da venda do veiculo e agiu dentro dos preceitos da lei. Quanto ao mérito, ressalta-se que a prescrição dos créditos tributários é regulada pelo Código Tributário Nacional o qual prevê no seu art. 174, o prazo de 05 (cinco) anos para a cobrança do crédito tributário, contados da sua constituição definitiva. No caso em tela, sendo o ajuizamento da demanda posterior à vigência da Lei Complementar no 118/2005, é no despacho inicial que vai se encontrar o primeiro marco interruptivo do lapso da prescrição ordinária. Observa-se que a ordem de citação foi proferida em 31/03/2009, dentro do lustro prescricional. Quanto à alegada prescrição intercorrente, observa-se que sequer foi expedido o mandado citatório, tendo o executado comparecido ao feito em 26/11/2019, com o manejo desde incidente. Portanto, não se verifica nos autos conduta desidiosa da parte do Excepto capaz de autorizar o reconhecimento da prescrição, uma vez que a demora na citação deve ser atribuída exclusivamente aos mecanismos da Justiça. Aplicável à espécie o enunciado de Súmula no 106 do STJ, que assim dispõe: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência”. Ante o exposto, REJEITO à EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.” De fato, ao que consta do teor das alegações, a matéria deve ser objeto de embargos de devedor, onde a ampla cognição permitirá a comprovação das alegações do Agravante. Assim, a um primeiro e provisório exame, mantenho a Decisão até julgamento pelo Colegiado. Intime-se. Comunique-se. Prossiga-se no recurso. Em 25 de setembro de 2021 Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator